Tribunal: TJMT
Processo: 1014474-57.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014474-57.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cheque, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JANIO VIEGAS DE PINHO - CPF: 103.663.501-53 (EMBARGADO), ANDREIA FELIX DA SILVA - CPF: 011.663.131-74 (ADVOGADO), EBER LUIZ RABELLO - CPF: 123.933.630-68 (EMBARGANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CHEQUE – AUTONOMIA CAMBIAL – PRINCÍPIO DA ABSTRAÇÃO – QUITAÇÃO DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – ÔNUS DO RÉU – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, II, DO CPC/73 – EXEGESE DA SÚMULA Nº 503 DO STJ – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA SOBRE VALOR ORIGINAL DO TÍTULO –
BIS IN IDEM
AFASTADO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por EBER LUIZ RABELLO em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível de nº 1014474-57.2017.8.11.0041, manejado pelo ora embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CHEQUE – AUTONOMIA CAMBIAL – PRINCÍPIO DA ABSTRAÇÃO – QUITAÇÃO DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – ÔNUS DO RÉU – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, II, DO CPC/73 – EXEGESE DA SÚMULA Nº 503 DO STJ – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA SOBRE VALOR ORIGINAL DO TÍTULO – BIS IN IDEM AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ante ao princípio da abstração e da autonomia dos títulos cambiais, a exposição da causa debendi é dispensada ao autor da ação monitória, sendo cabível o seu ingresso instruída com o título prescrito.

Conforme a exegese do artigo 333, II, do CPC/73, recai sobre o réu o ônus da prova impeditiva, modificativa ou extintiva do direito do autor, pré-constituído pelo título de crédito apresentado.

A Súmula nº 503 do STJ preconiza que o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.

O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial 1556.834/SP firmou entendimento que em se tratando de monitória fundada em cheque prescrito o termo inicial da correção monetária deverá iniciar-se da data da emissão do cheque e os juros da apresentação do título.

Os juros de mora e correção monetária devem incidir sobre o valor original do título, sob pena de bis in idem.”
(Id. 175188699).

Em suas razões, de Id. 176195675, o embargante sustenta que o acórdão é omisso porque não se pronunciou
“quanto a ocorrência ou não da prescrição em razão da emenda da inicial de 17/05/2017, na qual foi juntada todos os documentos necessários e indispensáveis para a propositura da ação.”
E que
“o acórdão não fixou honorários advocatícios, ainda que proporcionais aos pedidos providos no apelo.”

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões existentes no julgado, a fim de que
“se manifeste expressamente sob a não retroatividade da interrupção da prescrição na data de ajuizamento da ação, mas sim na data da emenda da inicial; e)Bem como, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão quanto aos honorários sucumbenciais devidos aos advogados do embargante, tendo em vista o provimento parcial da apelação.”

As contrarrazões foram apresentadas ao Id. 179625187, pelo desprovimento do recurso e aplicação da multa prevista no art. 80, VII, e ainda a do art. 1.026 do CPC, por ser o recurso manifestamente protelatório.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a ora embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Trata-se de ação monitória em que o autor, ora apelado, aduz que efetivou um empréstimo de mútuo verbal com o requerido, ora apelante, na data de 14/05/2012, na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por meio do cheque apresentado junto a inicial. Refere que a cártula foi devolvida pela instituição financeira por ausência de fundos suficientes e, não tendo o apelante cumprido com a obrigação de adimplir a referido crédito, não lhe restou alternativa senão recorrer à esfera judicial. Ao final, protestou pela procedência dos pedidos para condenar o réu ao pagamento no valor de R$43.207,80 (quarenta e três mil duzentos e sete reais e oitenta centavos).

Após várias tentativas infrutíferas para a citação do requerido, este apresentou sua defesa, alegando em sede de preliminar a prescrição da ação monitória e com relação aos juros e, no mérito, pugnou pela improcedência da ação, ao argumento de que o autor não colacionou nenhum comprovante capaz de comprovar o mútuo, bem como a transferência de valores e que não conhece nem possui qualquer vínculo com o demandante.

A Magistrada a quo, a par dos fatos e fundamentos, julgou procedente a demanda monitória.

Da prescrição.

O apelante recorre dessa decisão e argui, inicialmente, a prescrição da ação. Todavia, sem razão.

O Superior Tribunal de Justiça, em súmula de nº 503, dispõe o quanto segue:

“Súmula 503: O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.”

No presente caso, a cártula que ampara a demanda fora emitida em 14/05/2012 e a ação ajuizada em 11/05/2017, ou seja, não restou ultrapassado o prazo quinquenal disposto na Súmula acima disposta.

Além disso, ao contrário do que alega o apelante, não há que se versar quanto ao marco inicial da prescrição, sendo da emenda a inicial e mas da distribuição da demanda.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –AUSÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO IMEDIATA – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA A REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO – DEMORA NA CITAÇÃO – CULPA DO JUDICIÁRIO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A não juntada dos títulos executivos ao tempo do ajuizamento da ação não enseja, ab initio, a extinção da demanda, tampouco acarreta a almejada prescrição, pois, trata-se de vício sanável, por meio de emenda à inicial, a teor do que dispunha o artigo 616 do CPC/73. 2. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência” ( Súmula 106 do STJ).(TJ-MT 00365994120148110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2022).

Veja que de acordo com os artigo 202, inciso I, do Código Civil e 240, § 1º e § 2º do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição se opera pelo despacho do juiz que ordenar a citação, com efeitos retroativos à data de ajuizamento da ação, condicionada à tomada de providências da parte autora necessárias para viabilizar o ato citatório, observando-se que a demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário não prejudica a parte (artigo 240, § 3º, do CPC).

No caso, a ação foi ajuizada em 11/05/2017 e seguiram-se inúmeras diligências no sentido de tentar localizar o executado para citação: o despacho que ordenou a citação do executado seu deu em 05/06/2017 e a citação do requerido foi realizada via edital em julho de 2021.

Todavia, de acordo com tudo o que consta dos autos, restou evidente que a demora das tentativas de citação da parte requerida não se deu por inércia do autor, mas, sim pelas dificuldades enfrentadas para a localização do demandado.

Destaca-se que embora as dificuldades enfrentadas, jamais o feito ficou sem andamento e não concorreu para a demora na citação, atendendo a parte autora a todas as publicações acerca das certidões de não localização da parte ré e de intimação para se manifestar, encetando inúmeras diligências ao longo dos anos a fim de localizar o endereço e providenciar o cumprimento da citação.

Assim, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.”
(destaquei).

Além disso, houve a reforma da sentença somente para determinar que a correção monetária incida a partir da data de emissão estampada na cártula e que os juros de mora se deem da primeira apresentação do título à instituição financeira,
sobre o valor original do título
, qual seja, R$20.000,00 (vinte mil reais), tratando-se a hipótese de de decaimento mínimo da parte autora conforme dispõe o artigo 86, parágrafo único, do CPC, o que implica dizer que a parte embargante deverá suportar o encargo por inteiro. Logo, não há que se falar em omissão quanto ao rateamento de custas e arbitramento de honorários em seu benefício.

Portanto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão, contradição ou erro a justificar o acolhimento deste recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás, para importa registrar que para configurar contradição no acórdão exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, o que não se verifica na hipótese, pois o
entendimento divergente adotado por outros órgãos julgadores encerra mera contradição externa,
que não autoriza a interposição de embargos de declaração (EDcl. no REsp nº 1.388.682-RS, Rel. Min. Regina Helena Costa).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023